Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-75.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000032-75.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOURIVAL MACEDO GOMES

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS ALMEIDA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COLISÃO TRASEIRA SEGUIDA DE ATROPELAMENTO. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA PENAL. OMISSÃO DE SOCORRO. CAUSA DE AUMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PENA DE 02 ANOS E 08 MESES DE DETENÇÃO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 02 ANOS.

I- CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela omissão de socorro, sob fundamento de insuficiência probatória. O acusado foi denunciado por conduzir veículo de forma imprudente, colidir na traseira da motocicleta da vítima, causar sua morte e evadir-se do local sem prestar assistência.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do réu na modalidade imprudência; (ii) estabelecer se a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima afasta a responsabilidade penal; (iii) determinar se resta configurada a causa de aumento de pena pela omissão de socorro.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3
. A materialidade e a autoria são incontroversas, comprovadas por laudo necroscópico e pela admissão do réu quanto à condução do veículo e à colisão.

4.
A prova pericial demonstra colisão traseira seguida de atropelamento, atribuindo a causa do evento à conduta do condutor do automóvel.

5.
A colisão traseira evidencia violação do dever objetivo de cuidado, especialmente quanto à distância de segurança e ausência de domínio do veículo (arts. 28 e 29, II, do CTB).

6.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório, sendo insuficiente para romper o nexo causal.

7.
A eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, inexistindo compensação de culpas na esfera penal, sobretudo quando demonstrada a imprudência do condutor.

8.
Infrações administrativas atribuídas à vítima, como ausência de habilitação ou de capacete, não afastam a imputação penal quando não constituem causa exclusiva do resultado.

9. A omissão de socorro resta caracterizada pela evasão do local sem prestação de assistência efetiva, inexistindo comprovação de risco concreto que justificasse a conduta. A tentativa inicial de contato telefônico não supre o dever legal de assegurar socorro à vítima.

10.
A dosimetria da pena observa o critério trifásico, com fixação da pena-base no mínimo legal, ausência de agravantes, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sem redução aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ), e incidência da causa de aumento pela omissão de socorro na fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, II, 302, § 1º, III; CP, arts. 44 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.894.333/CE; STJ, AgRg no REsp 2.146.025/SP.TJ-BA - Apelação: 81357049320218050001, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 15/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000032-75.2022.8.05.0067, da Comarca de Coração de Maria/BA, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, DOURIVAL MACEDO GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER do RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de 2026.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador(a) de Justiça